Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO PRÓ-DF I. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE CONSUMADO O PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão agravada desborda dos parâmetros da resposta ao agravo de instrumento, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio, consoante a inteligência dos artigos 996 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos pretensão de anulação de processo administrativo, consoante a inteligência dos artigos 1o do Decreto-Lei 911/1932 e 54 da Lei 9.784/1999, este aplicável à espécie por força da Lei Distrital 2.834/2001
III. Recurso conhecido e desprovido.